Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. BENS MÓVEIS. RENÚNCIA DO EX-CÔNJUGE VARÃO. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DEVIDA. SALDO EM CONTA BANCÁRIA DO EX-CÔNJUGE VARÃO NO MOMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. VERBA RESCISÓRIA TRABALHISTA RECEBIDA ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Considerando que o réu também tem interesse na partilha dos bens móveis pretendidos pela autora, merece reforma a sentença quanto à equivocada renúncia dos bens, determinando-se a partilha em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
2. Pelo regime de comunhão parcial, na constância do casamento, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, bem como, à época da separação, cabe a partilha do montante disponível nas contas bancárias de titularidade de cada um dos cônjuges à época da separação.
3. Não se desincumbindo o réu de demonstrar que o saldo encontrado em sua conta bancária, à época da separação de fato, diz respeito à verba rescisória trabalhista recebida em momento anterior ao casamento, a partilha do referido montante é medida que se impõe.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.